Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729522-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VALES RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (dívida condominial), deferiu a penhora do imóvel do agravante e informou que o valor da causa é de R$ 96.653,71. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a penhora do imóvel de matrícula n. 153.265 vinculada ao feito é temerária, pois além de os embargos à execução ainda não terem sido julgados, o valor do imóvel (R$ 300.000,00) é muito superior ao valor executado; 2) o Regimento Interno do condomínio agravado, em sua Cláusula 42a, prevê o índice de 8% de juros moratórios, configurando, assim, excessividade dos juros pactuados, o que impõe a adequação do percentual mensal a ser aplicável consoante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade bem como a adoção do INPC, por se tratar de índice que melhor reflete a variação inflacionária; 3) contratou um expert em contabilidade a fim de apurar os juros praticados pelo agravado e foi constado que em alguns meses eles chegaram a 9,29%. Requer a suspensão da execução e, no mérito, o cancelamento da penhora e a limitação dos juros ao patamar máximo de 2%. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a pendência de embargos à execução, por si só, não autoriza a suspensão da execução, pois não consta que tenha sido atribuído efeito suspensivo a eles. Por sua vez, o fato de o imóvel ter valor superior ao da dívida também não justifica a suspensão da execução, até porque ele pode ser penhorado para pagamento de dívida condominial e não consta que o agravante tenha indicado outros bens suficientes. Já em relação ao valor da execução, conforme constou da decisão de ID 204278695 do processo referência, “a parte ré alegou excesso de execução nos cálculos da parte autora, sob a alegação de incidência de juros moratórios de 8% previstos na cláusula 42a do Regimento do Condomínio, o que defende ser abusiva. Apresenta cálculos no ID 202872006 sem, entretanto, apontar o valor do débito que entende devido”, deixando, assim, de observar o disposto nos arts. 525, §§ 4o e 5o, e 917, §§ 3o e 4o, do CPC. Além disso, o art. 1.336, § 1o, do CCB autoriza a cobrança de juros convencionados, in verbis: Art. 1.336. (...) (...) § 1 o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. Embora o percentual praticado (8%) possa ser considerado abusivo (“É legítima a determinação de redução dos juros de mora de 8% (oito por cento) para 2% (dois por cento) ao mês, pois mais condizente com as taxas praticadas no mercado, além de equivaler ao dobro da regra prevista no Código Civil. Precedentes” - Acórdão 1321725, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2021), essa questão demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Por fim, o valor da dívida ainda não foi homologado, uma vez que o condomínio agravado apresentou nova planilha de cálculos, tendo o Juízo a quo oportunizado nova manifestação do agravante a respeito (ID 204506274 do processo referência). Sendo assim, não há elementos nos autos que justifiquem a suspensão da execução. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator